Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44742768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.371
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603664-
68.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
GERAIS
2022.
DESAPROVAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
desaprovou as contas de campanha de partido político
relativas
às
Eleições
Gerais
de
2022,
em
razão
de
irregularidades que comprometeram a fidedignidade e a
confiabilidade das contas.
2. O embargante alega omissão e contradição no acórdão,
argumentando que a desaprovação se baseou em cálculo
total de irregularidades que incluiu falhas de menor
gravidade, já sanadas, anistiadas ou passíveis de ressalva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a
retificação de contas, realizada antes do pronunciamento
técnico, demonstra boa-fé e se enquadra como um saneamento de erro material, não justificando a
desaprovação; (ii) saber se o pagamento voluntário de valor
omitido e sendo recurso de origem não identificada, antes do

Num. 44742768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
julgamento final, afasta a irregularidade; (iii) saber se o
descumprimento das cotas para candidaturas negras foi
sanado pela Emenda Constitucional nº 133/2024; (iv) saber
se o recolhimento de valor referente à transferência de
recursos de Fundo Especial de Financiamento de Campanhas
- FEFC
para candidatura feminina, após o prazo legal,
permitiria a reaplicação de valores não aplicados em eleições
vindouras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A retificação tardia de contas, com a omissão inicial de
valores expressivos, configura quebra da transparência e da
fiscalização, não se enquadrando como mero erro formal,
ainda que as contas sejam retificadas espontaneamente.
5. O pagamento de despesas fora da conta de campanha
impossibilita a fiscalização da origem dos recursos, sendo
uma irregularidade grave que, por si só, pode ensejar a
desaprovação das contas, mesmo que o valor de origem não
identificada
seja
previamente
depositado
ao
Tesouro
Nacional.
6. O descumprimento das cotas para candidaturas negras foi
sanado pela Emenda Constitucional nº 133/2024, sendo
determinada a reaplicação dos valores em eleições futuras,
tratando-o como uma ressalva, e não como uma falha
insanável e, portanto, não computado no percentual global
de irregularidades.
7. A transferência de recursos de Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC - para candidatura
feminina após o prazo legal impediu o uso efetivo e em
tempo hábil dos valores na campanha, justificando o
recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme art. 17, § 9° da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de valores expressivos em
prestação de contas, ainda que retificada posteriormente,
compromete a transparência e a fiscalização. 2. O pagamento
de despesas fora da conta de campanha configura
irregularidade grave, passível de desaprovação das contas. 3.

Num. 44742768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
O descumprimento das cotas para candidaturas negras,
anistiado pela EC nº 133/2024, enseja a reaplicação dos
valores em eleições futuras. 4. A transferência de recursos
para candidaturas femininas fora do prazo legal justifica o
recolhimento ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275; CPC/2015, art.
489; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §9°; art. 19,
§10; art. 71, II; EC nº 133/2024.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PCE nº060018771.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
e de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Socialista
iro (PSB) no Paraná contra o v. Acórdão nº 67.762 (id. 44621895) que, à unanimidade
os, desaprovou as contas de campanha do partido PSB Estadual - PR, relativas às
s Gerais de 2022. A decisão agravada concluiu que o conjunto e a natureza das
aridades, que resultaram em cerca de 36,69% do total da movimentação financeira,
metem de forma irremediável a fidedignidade e a confiabilidade das contas, afastando
ação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade .
argante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que a
ovação das contas se baseou em um cálculo total de irregularidades que incluiu falhas

Num. 44742768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
or gravidade, já sanadas, anistiadas ou passíveis de ressalva, em contradição com o
entendimento da Corte e com a legislação superveniente. O partido sustenta que:
divergência entre as contas finais e a retificadora, que compõe a maior parte do
ual de 36,69%, decorre de uma retificação voluntária e tempestiva, conforme o Art. 71,
Resolução TSE nº 23.607/2019, que deveria ser interpretada como um saneamento
o de um erro material, e não como uma falha grave;
omissão de gastos no valor de R$ 5.080,17, já foi previamente paga pelo partido ao
o Nacional, sendo que este ato de saneamento compensaria a irregularidade, que não
ser utilizada como fundamento para a desaprovação, mas sim como uma ressalva;
não destinação do percentual mínimo de recursos para candidaturas de pessoas negras,
or de R$ 5.902,70, foi anistiada pela Emenda Constitucional nº 133/2024. Assim, o
o, ao reconhecer a necessidade de reaplicação futura, contraria-se ao computar esse
a base de cálculo para afastar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e
determinação de recolhimento de R$ 20.000,00 ao Tesouro Nacional, referente à
ência tardia para uma candidata, estaria contrariando a jurisprudência do próprio
al Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) vez que, em casos análogos de não aplicação
entual mínimo de recursos para mulheres, a sanção aplicável não seria o recolhimento
o, mas sim a reaplicação dos valores em eleições futuras, conforme a Lei dos Partidos
os (art. 44, § 5º) e o Acórdão nº 060018771.
anifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento, mas pela
o dos embargos, reafirmando que as irregularidades, mesmo as de natureza formal e
com valores já restituídos, devem ser consideradas no cálculo total para fins de
ão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44742768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
stério Público Eleitoral defendeu que a omissão de valores significativos em prestação
as, ainda que corrigida posteriormente, demonstra uma quebra da transparência e da
ação, que justificaria a desaprovação.
atório.
FUNDAMENTAÇÃO
dão embargado foi publicado no DJE de 24 de julho (id. 44639365), quinta-feira, e os
órios foram opostos em 28 de julho (id. 44649633), segunda-feira, primeiro dia útil
uente ao tríduo legal, sendo, portanto, tempestivos.
reza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença
dão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral),
a para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
são ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se
ciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos
os no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal
de deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a
o do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
r de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
lusão e a juntada extemporânea de documentos, inclusive de prestações de contas

Num. 44742768 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
doras, não podem reverter o mérito de uma decisão judicial, principalmente quando a
i devidamente intimada a se manifestar e permaneceu inerte.
da de documentos após a prolação de sentença ou acórdão, conforme a jurisprudência
orte e do TSE, é permitida somente para ajustar o valor a ser recolhido ao erário, a fim
ar o enriquecimento ilícito da União, e não para modificar a decisão de aprovação ou
ovação .
em. Nesse sentido, passo a analisar as supostas omissões e contradições do acórdão
ado.
ivergência entre a prestação de contas final e a retificadora
argante sustenta que a retificação de contas, realizada antes do pronunciamento técnico,
stra boa-fé e se enquadra como um saneamento de erro material, não justificando a
ovação. Contudo, a irregularidade de R$ 1.364.019,60, que representa 28,88% das
as contratadas, não pode ser classificada como um "mero erro formal".
issão de quase metade dos repasses internos na prestação de contas final, e sua inclusão
na retificadora, configurou uma flagrante quebra da transparência e da fiscalização que
e no processo de prestação de contas.
lação admite a retificação, mas não a omissão de valores expressivos, que compromete
ia essência do controle e da lisura da contabilidade eleitoral.
o acórdão não incorreu em contradição ao sopesar a gravidade e o montante dessa
o contexto global da decisão, pelo contrário, fê-lo expressamente nas considerações
elativas à inaplicabilidade dos Princípios da Proporcionalidade e da razoabilidade:

Num. 44742768 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
No caso em tela, entretanto, o conjunto das irregularidades apuradas e suas respectivas
naturezas impedem a aplicação benéfica dos referidos princípios, impondo a desaprovação
das contas.
Conforme evidenciado na análise das divergências entre a prestação de contas final e a
retificadora (item 2 da fundamentação), a agremiação partidária apresentou um acréscimo de
mais de R$ 1,2 milhão apenas na rubrica “doações financeiras a outros candidatos/partidos”.
Essa variação de saldos, que indica que quase metade dos repasses foram olvidados na
prestação de contas final e apenas contabilizados na retificadora, representa um impacto de
28,88% das despesas contratadas. Tal montante e percentual superam, em muito, o limite de
tolerância estabelecido pela jurisprudência para aprovação com ressalvas.
A despeito de se tratarem de repasses internos a candidatos do próprio partido, a omissão de
valores tão expressivos em um primeiro momento e a sua inclusão tardia demonstram uma
flagrante quebra da transparência e da capacidade de fiscalização concomitante por parte da
Justiça Eleitoral e da sociedade.
Veja-se que parte da omissão dos mencionados repasses se iniciou na fase das contas
parciais, adentrou as contas finais e apenas em sede de retificação eles ganharam o
conhecimento público e desta Corte. A obrigatoriedade de relatórios financeiros e da
prestação de contas parcial visa, precisamente, permitir o acompanhamento em tempo real da
movimentação da campanha. A falha em registrar e demonstrar adequadamente esses valores
desde o início frustra a finalidade precípua da prestação de contas.
o embargante pretende, em verdade, é uma revisão de mérito, qualificando a
dora como “espontânea” e, portanto, apta a corrigir a severa falha que dificultou a
ação oportuna, omitindo informações e lançamentos.
ntaneidade não é um salvo-conduto, mas sim um indício de boa-fé que, em conjunto
natureza da irregularidade e seu impacto quantitativo, pode justificar uma decisão mais
el. A retificação será eficaz para fins de mitigação apenas quando a irregularidade for
ureza formal, de baixo valor (percentual ou absoluto) e a correção for realizada em
to processual oportuno, preferencialmente durante o prazo de diligência. Nesses
s, a ação do prestador demonstra a ausência de má-fé, permitindo que os tribunais
m os princípios de proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com
as. Todavia, no presente caso, a retificação se deu em valores consideráveis e muito

Num. 44742768 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
dos 10% admitidos jurisprudencialmente, razão pela qual a espontaneidade não afasta a
ividade quantitativa e a gravidade das omissões, com o decorrente comprometimento
alização efetiva.
qualquer omissão ou contradição, pois, a ser sanada.
missão de gastos com valor já recolhido
argante alega que o pagamento voluntário do valor de R$ 5.080,17 antes do julgamento
veria afastar a irregularidade e aduz que:
Se a finalidade da apuração de omissão de gastos é o recolhimento ao erário, e este já
ocorreu, a irregularidade de origem (falta de trânsito bancário) foi compensada, devendo
impactar a desaprovação em grau menor ou levar à aprovação com ressalvas.
se não se sustenta, sobretudo, porque a finalidade precípua da apuração de omissão de
não é seu recolhimento ao erário, sanção esta que visa mitigar a apropriação já efetuada
rsos que não foram contabilizados. Em verdade, a finalidade da prestação de contas é
r a transparência na arrecadação e aplicação dos recursos de campanha.
maneira, o vício grave em questão não foi a ausência de recolhimento, mas sim o fato
a despesa correspondente não transitou pela conta bancária específica de campanha,
rizando o uso de Recursos de Origem Não Identificada (RONI), o que compromete a
ilidade das contas e impede o efetivo controle da Justiça Eleitoral sobre a
entação financeira.
mento de despesas fora da conta de campanha impossibilita a fiscalização da origem
ursos e da destinação dos valores, sendo uma irregularidade de natureza grave, que por
onforme a jurisprudência desta Corte, pode ensejar a desaprovação das contas.

Num. 44742768 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
olhimento, mesmo que espontâneo, apenas cumpre uma das consequências da
aridade (evitar que o beneficiário de recursos não contabilizados permaneça se valendo
tagem indevida), mas não tem o condão de sanar o vício original já consumado e,
co, afastar a desaprovação.
á, portanto, omissão ou contradição a serem enfrentadas, mantendo-se incólumes o
o e suas razões.
nistia às cotas raciais pela Emenda Constitucional nº 133/2024
onto, o acórdão embargado reconhece expressamente que o descumprimento das cotas
ndidaturas negras, no valor de R$ 5.902,70, foi sanado pela Emenda Constitucional nº
24. A decisão não computou este valor como uma irregularidade que levaria à
ovação, mas sim determinou sua reaplicação em eleições futuras, tratando-o como uma
a, e não como uma falha insanável que comprometeria o balanço das contas.
á, portanto, qualquer contradição no acórdão, pois a sanção de reaplicação já foi
da, e a falha em si foi sopesada de forma atenuada, em virtude da nova norma
ucional, sem compor a base de cálculo para a desaprovação.
rregularidade na transferência de recursos para candidaturas femininas
ação de que o recolhimento de R$ 20.000,00 ao Tesouro Nacional contraria a
udência desta Corte sobre a reaplicação de valores não aplicados não se sustenta. A
aridade em análise consistiu na transferência de recursos do Fundo Especial de
amento de Campanhas - FEFC - para candidatura feminina após o prazo legal (Art. 19,
Resolução TSE nº 23.607/2019), o que impediu o uso efetivo e em tempo hábil dos

Num. 44742768 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
na campanha.
dão, ao determinar o recolhimento, considerou que a finalidade da norma — promover
vidade da participação feminina na política com o uso tempestivo dos recursos — foi
da.
prudência citada pelo embargante (PCE nº060018771) aplica-se a prestações de contas
de partidos e em relação ao Fundo Partidário, enquanto o caso em tela trata de contas
is de campanha e do FEFC. A distinção de finalidade e de rito justifica a determinação
lhimento, em vez da reaplicação, para garantir a efetividade da legislação eleitoral.
, portanto, qualquer contradição no acórdão, pois a sanção de devolução de FEFC
se integralmente ao disposto no artigo 17, § 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
são
dão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. As
aridades foram analisadas individualmente e sopesadas em seu conjunto, culminando na
ovação das contas devido à sua natureza e magnitude.
a dos valores de irregularidades graves e materiais (como a omissão de quase 29% das
as na prestação de contas original e os gastos não suportados por trânsito bancário) é
cial e ultrapassa em muito o limite de 10% tolerado pela jurisprudência. Tais falhas
metem a fiscalização e a transparência das contas de forma insanável, inviabilizando a
ão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
e, considerando que as questões ventiladas nos embargos foram expressamente
das nos trechos transcritos na peça dos aclaratórios, conclui-se que a insurgência do
ante, que beira a má-fé, não respeita propriamente a quaisquer dos vícios que ensejam

Num. 44742768 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
ção de embargos de declaração, mas sim ao seu descontentamento com a solução dada
.
e a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
m, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
ante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
stionada.
DISPOSITIVO
exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
o.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603664-
68.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI
-
EMBARGANTE:
PARTIDO
SOCIALISTA
BRASILEIRO -
Advogado
do(a)
EMBARGANTE: GUILHERME BIANCHI - PR68618
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.

Num. 44742768 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061698400000043681160
Número do documento: 25092910061698400000043681160
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 29/09/2025 12:39:00
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025